Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINAIS. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora na demanda, com observância aos ditames legais previstos no CPC.
2. Em casos de valores irrisórios pode-se recorrer à análise do trabalho realizado, a complexidade do caso e o valor envolvido.
3. Na espécie, contudo, não se deve lançar mão da equidade, seja pelo pequeno valor da condenação, seja pelo pouco trabalho realizado eis que aconteceu a revelia do Réu, devendo-se permanecer estritamente dentro dos parâmetros fixados pelo Codex Processual, podendo a fixação ser estipulada no percentual máximo de 20% da condenação, sem sacrifício do Réu.
4. Recurso conhecido e provido.